Tribunal: STF
Processo: ARE 1392849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ. DEFENSORIA PÚBLICA. LEI 5.190/2013. PERCEPÇÃO POR SERVIDOR SEM VÍNCULO EFETIVO. CARGO EM COMISSÃO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 26 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pretende a parte autora a declaração de nulidade da decisão do TCDF, que considerou indevido o pagamento de Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), percebida por servidor comissionado da Defensoria Pública do Distrito Federal. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, contra a qual se insurge a parte autora. Sem recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. 2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. 3. Com o julgamento do IUJ 0701119-51.2020.8.07.9000 pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais, o presente processo que estava suspenso, encontra-se apto a inclusão em pauta. 4. No julgamento do IUJ 0701119-51.2020.8.07.9000, a Turma de Uniformização fixou o seguinte enunciado de súmula: “O termo “servidor” constante da redação do art. 28, §1º, da Lei 5.190/2013 compreende apenas o servidor público ocupante de cargo efetivo.” (PUIL 0701119-51.2020.8.07.9000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, data de julgamento 08/04/2021). 5. Assim, consoante entendimento uniformizado pela TUJ, o servidor comissionado não possui direito a GAJ, de forma que não merece reparos a sentença recorrida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXX, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente